Tribunal: TJBA
Processo: 8034691-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034691-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARI CHAGAS VAZ e outros (3)

Advogado(s)
:
VITOR SILVA MARINHO DA SILVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM PRESUMÍVEL MODALIDADE DE FALSO COLETIVO
. REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. PREVALÊNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DO DIREITO À SAÚDE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO,

I. Caso em exame

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade dos reajustes anuais aplicados em contrato de plano de saúde supostamente coletivo, envolvendo apenas um núcleo familiar de quatro pessoas, cuja mensalidade atingiu um patamar manifestamente insustentável (R$ 8.675,66 em junho de 2025). O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os reajustes e aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O Agravante sustenta a natureza de "falso coletivo" do contrato, a comprovada abusividade dos percentuais aplicados pela operadora (acréscimo de 75,77% em três anos) e a existência de coisa julgada material em ação anterior que já havia reconhecido a abusividade e aplicado o índice ANS ao mesmo vínculo contratual.

II. Questão em discussão

A questão principal consiste em verificar a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do Código de Processo Civil) para a concessão da tutela provisória visando à limitação dos reajustes aplicados ao plano de saúde.

Adicionalmente, discute-se se a alegação de "falso coletivo" e a ausência de apresentação de notas técnicas atuariais pela operadora justificam a intervenção judicial imediata, utilizando os índices da ANS como balizador provisório da abusividade, ou se a matéria exige prévia dilação probatória pericial.

III. Razões de decidir

Evidencia-se a probabilidade do direito do consumidor pela natureza
materialmente familiar
do contrato, composto por poucas vidas e sem comprovação de vínculo empregatício legítimo, equiparando-o, para fins de controle de preço, aos planos individuais ou familiares, conforme jurisprudência majoritária nos casos de “falsos coletivos”.

A manifesta desproporcionalidade entre os reajustes aplicados pela operadora (notadamente o aumento de 75,77% em apenas três anos para um único núcleo familiar) e os índices divulgados pela ANS atesta a abusividade das majorações, caracterizando onerosidade excessiva incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano é flagrante e grave, configurando
periculum in mora inverso
em desfavor do consumidor, uma vez que a manutenção da cobrança de R$ 8.675,66, que compromete mais de 60% da renda familiar, inviabiliza a permanência no plano de saúde e ameaça o direito fundamental à saúde e à vida.

A limitação imediata do reajuste ao índice ANS, na fase de cognição sumária, se impõe como medida equitativa e cautelar para garantir a continuidade da prestação do serviço, sem prejuízo da ulterior instrução probatória na origem, incluindo a perícia atuarial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

No caso de contrato de plano de saúde em modalidade de falso coletivo, e diante da ausência de comprovação técnica dos índices de reajuste aplicados pela operadora, a abusividade resta configurada, autorizando o Poder Judiciário a limitar o aumento ao percentual divulgado pela ANS para planos individuais/familiares, em sede de tutela provisória, como balizador equitativo e protetivo ao direito fundamental à saúde, até a conclusão da fase instrutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034691-15.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes Agravantes ARI CHAGAS VAZ E OUTROS e Agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de 2025.

1LB